Tribunal: STF
Processo: HC 183492
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.S.G. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 527.670/SP, Red. p/acórdão Ministro Marco Buzzi, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PRISÃO DETERMINADA POR JUIZ DE VARA DE FAMÍLIA - LEGALIDADE - SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A INJUSTIÇA OU EXCESSIVIDADE DA EXECUÇÃO ALIMENTAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES - MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS QUE NÃO EXONERA AUTOMATICAMENTE O ALIMENTANTE NEM AFASTA A URGÊNCIA DA PRESTAÇÃO (SÚMULA 358/STJ). ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido excepcionalmente pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do egrégio Supremo Tribunal Federal quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, podendo-se, em tais hipóteses, conceder-se a ordem de ofício, o que não ocorre no caso em exame. 2. Conforme reconhecido pelas instâncias precedentes, a ordem prisional encontra-se lastreada no incontroverso e renitente inadimplemento de obrigação alimentar referente aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação executiva, assim como as que se venceram no curso da demanda, nos termos do enunciado da Súmula n.º 309 do STJ. 2.1. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. 3. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula 358/STJ). 3.1. Averiguar se os alimentandos não têm mais necessidade da prestação de alimentos é medida que demanda dilação probatória, estranha à via do remédio heróico, o qual necessita de prova pré-constituída, devendo essa alegação ser apresentada pelos meios processuais adequados. 4. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar anteriormente deferida.”
    A defesa sustenta a incapacidade econômica do paciente para saldar os débitos relacionados ä pensão alimentícia de seus filhos, bem como o fato de que eles não necessitam da pensão alimentícia para prover o sustento próprio. Aduz, ainda, que o paciente possui doenças crônicas que agravam o quadro infeccioso da covid-19, correndo risco de morte se for recolhido em estabelecimento prisional.
    Requer, por fim, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão.
    É o reltório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque “a ação de habeas corpus, de rito sumário, não sepresta à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório, pois relacionados à capacidade econômico-financeira do executado” (HC 100.104/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Ademais, “descabe vislumbrar ilicitude em ordem de prisão quando o descumprimento de obrigação a retratar pensão alimentícia surge inescusável” (HC 90.955/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Reforço, por fim, diante da situação de pandemia declarada publicamente pela Organização Mundial de Saúde - OMS, a necessidade da observância do teor da Recomendação 62/2020 pelo juízo de primeiro grau, que deverá considerar as orientações estabelecidas pelo CNJ nos casos de sua competência, pois dispõe de melhores condições para avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator